Tribunal: TJDFT
Processo: 0720835-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARALISAÇÃO DE OBRA. ATESTADO DE HABILITAÇÃO DE PROJETO E ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a suposta inobservância às normas de edificação aplicáveis à espécie e, por conseguinte, a irregularidade da construção realizada em consonância com as autorizações exaradas pelo Poder Público, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e determinar a paralisação da obra.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.